Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de contravenção penal de vias de fato, por duas vezes, em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pela prática de vias de fatos.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade e autoria estão comprovadas por depoimentos coerentes da vítima e da testemunha presencial, que relataram agressões físicas ocorridas em duas ocasiões distintas.
4. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, possui especial relevância em casos de violência doméstica, sendo suficiente para sustentar a condenação quando corrobora com demais elementos, conforme jurisprudência consolidada.
5. A alegação de imprecisão temporal não compromete a credibilidade dos relatos, sendo comum em casos de violência reiterada no ambiente doméstico, de modo que a jurisprudência reconhece que pequenas contradições não têm o condão de invalidar as declarações da vítima, quando estas permanecem firmes e coerentes quanto à essência dos acontecimentos.
6. A testemunhal presencial, ainda que tenha visto apenas parte dos fatos, corroborou o padrão de conduta agressiva do apelante e reforçou a credibilidade da vítima.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.